Tribunal: TJSP
Processo: 2132454-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto pelas executadas, em face de decisão que determinou a penhora sobre direitos creditórios na fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória por dano material. Alegada existência de percentual pertencente a terceiro estranho à lide. Eventuais embargos à penhora devem ser opostos por aquele que, de fato, será prejudicado com a constrição, sendo vedado

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto pelas executadas, em face de decisão que determinou a penhora sobre direitos creditórios na fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória por dano material. Alegada existência de percentual pertencente a terceiro estranho à lide. Eventuais embargos à penhora devem ser opostos por aquele que, de fato, será prejudicado com a constrição, sendo vedado pleitear em nome próprio, direito alheio, a teor do art. 18 do CPC. Matrícula atualizada do imóvel penhorado que indica ser a executada a atual proprietária do bem, que se encontra gravado por hipoteca em favor da Municipalidade. Ausência de comprovação da alegada alienação do bem a terceiro. Penhora mantida, por ora. Decisão preservada pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132454-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes IDEAL
MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ROSSI RESIDENCIAL S/A, é agravada
LARA LÚCIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132454-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26898
2
Agravo de
Instrumento n°:
2132454-12.2020.8.26.0000
Agravante:
Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda. e outro
Agravados:
Lara Lúcia da Silva
Comarca:
Campinas - 3a. Vara Cível
1a Instância:
0015223-15.2018.8.26.0114
Juiz:
Voto no:
Eduardo Bigolin
26.898
EMENTA. Agravo de instrumento. Recurso interposto pelas
executadas, em face de decisão que determinou a penhora sobre
direitos creditórios na fase de cumprimento de sentença de ação
indenizatória por dano material. Alegada existência de percentual
pertencente a terceiro estranho à lide. Eventuais embargos à
penhora devem ser opostos por aquele que, de fato, será
prejudicado com a constrição, sendo vedado pleitear em nome
próprio, direito alheio, a teor do art. 18 do CPC. Matrícula
atualizada do imóvel penhorado que indica ser a executada a atual
proprietária do bem, que se encontra gravado por hipoteca em
favor da Municipalidade. Ausência de comprovação da alegada
alienação do bem a terceiro. Penhora mantida, por ora. Decisão
preservada pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
13/15 (258/260 na origem), que determinou a penhora sobre direitos
creditórios na fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória por dano
material.
Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/12.
Recurso processado sem a liminar (fls. 279/280) e
respondido (fls. 283/285).
É o relatório.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132454-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26898
3
decisão de fls. 13/15 (258/260 na origem), proferida em ação de indenização
por dano material, em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte
agravada pretende exigir o adimplemento do montante de R$55.961,56
(cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis
centavos), atualizado até novembro/2019, a qual determinou a penhora sobre
direitos creditórios.
O recurso busca a desconstituição da decisão com fito de
reconhecer o cancelamento da penhora do imóvel da matrícula no 146.849 -
Ficha 1, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas (fls. 166/1667)
hipotecado à Fazenda Municipal de Campinas, ao argumento de que: a) o
imóvel constitui parte de um empreendimento do qual a Agravante Rossi
Residencial S/A possui apenas 50% da propriedade, bem como que existe um
instrumento de confissão de dívida em face do antigo proprietário do bem,
pelo percentual de 37,2% e, ainda; b) que o referido imóvel foi alienado antes
da penhora a terceiro de boa-fé. Para tanto, anexou os documentos de fls.
184/195.
Sem razão, os agravantes.
Nada há que se analisar quanto à alegada existência de
percentual pertencente a terceiro estranho à lide.
Eventuais embargos à penhora devem ser opostos por
aquele que, de fato, será prejudicado com a constrição, sendo vedado pleitear
em nome próprio, direito alheio, a teor do art. 18 do CPC.
Quanto ao mérito, conforme também se depreende da
matrícula atualizada do imóvel penhorado, a atual proprietária do bem é a
empresa executada Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda., a qual não
comprovou a alegada alienação do bem a terceiro (fls. 166/167, origem).
Consoante bem fundamentou o Juízo a quo: “[...] não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132454-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26898
4
demonstrou a impugnante a efetiva consolidação da posse da parte que caberia ao
terceiro, ou seja, nenhuma alienação se demonstrou, limitando-se a impugnante a
juntar a Escritura de fls. 188/195, que tão somente dispõe acerca da novação da dívida
firmada entre a executada Ideal Matão e o alienante do bem, indicando que aquela se
obrigou ao pagamento de mais R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais);
pagamento por participação financeira equivalente a 37,2 do valor de vendas líquido
para a parte credora: BMF 5 Negócios Imobiliários e Participações Ltda.
Ademais, consta na referida Escritura:
"2.2. Considerando que a participação da CREDORA dependerá
sempre do efetivo recebimento, em moeda nacional, por parte da DEVEDORA, e
disponibilidade dos valores das vendas dos lotes, caso haja questões judiciais ou
qualquer outras pendências, ou qualquer outra pendência (ações de depósito, de
consignação em pagamento, etc) a CREDORA somente fará jus às suas participações
quando os valores e eventuais acréscimos estiverem efetivamente disponíveis,
devidamente creditados na conta corrente da DEVEDORA" (Fls. 190).
Assim, não se pode concluir que haja atribuição de percentual do
bem a terceiro como alega a impugnante.
A matrícula de fls. 166/167 confirma a propriedade da executada
sobre a totalidade do imóvel” (fl. 14).
Não há razão, neste momento, para rever a decisão
agravada, que fica mantida pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator